Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-10.2025.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800410-10.2025.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUDITH ALVAREZ CRISOSTOMO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800410-10.2025.8.14.0058

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: JUDITH ALVAREZ CRISOSTOMO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que homologou os cálculos apresentados pela exequente, Judith Alvarez Crisostomo, no montante de R$ 46.566,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal acarreta a preclusão da faculdade de discutir o excesso de execução; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução constitui matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo ou se exige arguição tempestiva; e (iii) verificar a possibilidade de reforma da sentença homologatória com base em argumentos não ventilados na instância originária (inovação recursal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535 do CPC estabelece o ônus processual da Fazenda Pública de arguir, em sede de impugnação e no prazo de 30 dias, eventual excesso de execução, devendo indicar de imediato o valor que entende correto sob pena de não conhecimento da insurgência.

4. A inércia do ente público após a citação válida opera a preclusão consumativa e temporal, consolidando os valores apresentados pela parte exequente e impedindo que a matéria seja devolvida ao Tribunal em sede de apelação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 673) e desta 2ª Turma de Direito Público reafirma que o excesso de execução não se confunde com erro material de cálculo e, portanto, não é matéria de ordem pública, exigindo impugnação específica e tempestiva.

6. A pretensão de reduzir honorários dativos com base no Tema 984 do STJ, embora legítima em tese, deve ser exercida no momento oportuno da fase de conhecimento ou da impugnação à execução, sendo vedada a sua apreciação originária em segundo grau quando o Estado abdicou do contraditório na origem.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença que homologou os cálculos e extinguiu a execução.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nos moldes do art. 535 do CPC, acarreta a preclusão da alegação de excesso de execução; 2. O excesso de execução não constitui matéria de ordem pública e não pode ser alegado pela primeira vez em sede de apelação, configurando inovação recursal inadmissível."

Referências: Código de Processo Civil, art. 535 e art. 1.010
.
Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 673 (REsp 1.387.248/SC) e Tema 984 (REsp 1.656.322/SC); TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805192-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025; TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0808265-68.2017.8.14.0301, Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da
2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(ID 32169301) interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que, nos autos da ação de execução por quantia certa movida por
Judith Alvarez Crisostomo
, homologou os cálculos apresentados pela exequente e declarou extinta a execução, nos termos do art. 925 do Código de Processo Civil .

Na origem (ID 32169271) a autora ingressou com execução de título judicial baseada em honorários advocatícios arbitrados em favor da apelada em razão de sua atuação como
advogada dativa
em diversos processos criminais, cíveis e de família na referida comarca, diante da inexistência de Defensoria Pública instalada na localidade. A exequente apresentou planilha discriminada de débitos que perfazia o montante total de
R$ 46.566,00
(quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais), englobando atuações em audiências de custódia, ações de alimentos, divórcios e processos de apuração de ato infracional.

Regularmente citado para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o rito estabelecido no art. 535 do Código de Processo Civil, o Estado do Pará quedou-se inerte, conforme certificado pela secretaria do juízo de origem em 27 de novembro de 2025 (ID 32169300).

Diante da ausência de resistência tempestiva, o magistrado sentenciante proferiu decisão homologatória (ID 32169301), reconhecendo a exigibilidade do crédito e determinando a posterior expedição de
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
.

Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso de apelação (ID 32169302), sustentando, preliminarmente, uma proposta de acordo no valor de R$ 32.000,00. No mérito, alega que os valores fixados a título de honorários dativos mostram-se
excessivos e injustificáveis
, violando os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

O apelante fundamenta sua insurgência no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 984, argumentando que as tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial e não vinculam o magistrado. Sustenta, ainda, que os atos praticados pela causídica não envolveram complexidade jurídica que amparasse o montante homologado, requerendo a reforma da sentença para a redução das verbas .

Em sede de
contrarrazões
(ID 32169303), a apelada Judith Alvarez Crisostomo manifestou-se expressamente pela rejeição da proposta de acordo. Arguiu, como óbice ao conhecimento do recurso, a ocorrência de
preclusão lógica e consumativa
, asseverando que o Estado, ao não apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual oportuno, perdeu a faculdade de discutir o excesso de execução. Defende que as razões recursais configuram
inovação inadmissível
, uma vez que a matéria não foi ventilada em primeira instância por desídia do próprio ente público .

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu manifestação (ID 34305204) declinando de intervir no feito, sob o fundamento de que a controvérsia envolve apenas interesse patrimonial disponível de partes capazes, inexistindo as hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Pará
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Presentes ainda legitimidade, interesse recursal, tempestividade e o preparo (dispensado), conheço do presente curso e passo à análise de suas razões.

II. Preliminar de Mérito: Da Preclusão

No caso em exame, a insurgência do Estado do Pará quanto ao suposto excesso de execução e aos critérios de arbitramento dos honorários dativos encontra barreira intransponível na ocorrência da preclusão consumativa e temporal. Conforme se depreende do histórico processual constante nos autos, o juízo de origem, ao receber a inicial executória, determinou regularmente a citação do ente público para que, querendo, apresentasse impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, seguindo estritamente o rito estabelecido pelo artigo 535 do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública, todavia, mesmo devidamente cientificada da pretensão
de Judith Alvarez Crisostomo e dos cálculos detalhados que instruíram a
demanda, optou pela absoluta inércia. A certidão exarada pela serventia judicial em 27 de novembro de 2025 confirma que o prazo legal transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação ou resistência tempestiva por parte do apelante. Tal omissão voluntária gerou a prolação da sentença homologatória e de extinção da execução, fundamentada precisamente na ausência de controvérsia instaurada no momento oportuno.

É fundamental ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio impõe às partes o ônus de praticar os atos processuais na fase adequada, sob pena de perda da faculdade de fazê-lo em momento posterior.

No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o momento processual exclusivo para a arguição de excesso de execução é a
impugnação
. O legislador foi rigoroso ao estabelecer que incumbe ao executado o dever de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado, sob pena de não conhecimento da arguição, nos termos do artigo 535, § 2º, do CPC .

A discussão sobre o montante dos honorários dativos e a eventual necessidade de adequação ao
Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça
demandaria a análise detida de fatos e critérios de equidade, como o zelo profissional e a complexidade das causas.

Tais elementos dizem respeito ao
mérito da execução
e não se confundem com meros erros materiais ou questões de ordem pública que pudessem ser conhecidas de ofício ou a qualquer tempo. O excesso de execução, quando fundado em critérios de arbitramento, exige impugnação específica, não sendo admitida a sua discussão originária em sede de apelação quando a parte se manteve silente na origem.

Sobre a impossibilidade de rediscutir o excesso após a inércia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deixou de receber exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença proferida em ação previdenciária de acidente de trabalho ajuizada por Maria de Fátima Cunha de Moraes. O juízo de origem entendeu que houve preclusão, diante da ausência de impugnação tempestiva aos cálculos da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir alegado excesso de execução em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução constitui matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, como nulidade absoluta, prescrição, decadência e ilegitimidade de parte.

4.
O excesso de execução, por envolver análise contábil e, frequentemente, produção de provas, não se enquadra como matéria de ordem pública nem pode ser conhecido fora do prazo legal mediante exceção de pré-executividade.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Fazenda Pública está sujeita à preclusão processual, não havendo imunidade para impugnar cálculos fora do prazo legal sob alegação genérica de interesse público.

6.
A conduta do INSS de não impugnar tempestivamente os cálculos levou à homologação judicial dos valores, não sendo possível rediscuti-los tardiamente por exceção de pré-executividade.

7.
Princípios do contraditório e da ampla defesa não autorizam a parte a ignorar os prazos legais, tampouco podem ser usados como fundamento para reabrir discussão preclusa.

D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) A alegação de excesso de execução não constitui matéria de ordem pública e está sujeita à preclusão quando não arguida tempestivamente em impugnação ao cumprimento de sentença; ii) A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo de impugnação intempestiva, sobretudo quando a matéria exige dilação probatória; iii) A Fazenda Pública, apesar de suas prerrogativas, está sujeita aos efeitos da preclusão processual nos moldes do artigo 535 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 523, 525, 535, § 3º, I e II; Lei n. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.707/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 06.04.2018; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.12.2009; TJ-BA, AI 80298743920248050000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 28.05.2024; (...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805192-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

A tentativa do apelante de suscitar tais teses apenas agora, em grau recursal, configura nítida
inovação
, o que é vedado pelo sistema processual. A jurisdição de segundo grau não pode servir de sucedâneo para a desídia da parte que, tendo plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, abdicou de fazê-lo. Admitir o processamento de tais argumentos violaria frontalmente os princípios da
segurança jurídica, da boa-fé e da lealdade processual
.

Nesse mesmo sentido, esta 2ª Turma de Direito Público reafirma a inadmissibilidade da reforma de sentença homologatória em casos de ausência de impugnação tempestiva:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM FASE INAPROPRIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação cível manejada em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução não arguida oportunamente. O agravante sustentava que os valores homologados estavam em desconformidade com os critérios fixados na sentença exequenda, requerendo sua revisão para fixação do débito em R$ 69.320,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de agravo interno, rediscutir matéria não incluída nas razões do recurso de apelação, especificamente quanto à suposta existência de excesso de execução não impugnado na fase adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação aos cálculos judiciais no prazo legal configura preclusão temporal e consumativa, impedindo sua rediscussão posterior.

4.
A alegação de que a remessa necessária abrangeria automaticamente a revisão dos atos do cumprimento de sentença não encontra respaldo no art. 496 do CPC, sendo inaplicável à fase executória.

5.
Não se admite inovação recursal em agravo interno, sendo incabível a ampliação do objeto originário do recurso de apelação.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a inadmissibilidade da remessa necessária e da rediscussão de matérias preclusas em sede recursal.

7.
Regularidade dos cálculos homologados, inexistência de vício na decisão agravada e necessidade de preservação da coisa julgada.

Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não se admite inovação recursal em sede de agravo interno, sendo incabível a análise de matéria não devolvida nas razões de apelação.

2.
A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos judiciais implica preclusão consumativa, vedando reexame posterior.

3.
A remessa necessária não se aplica a decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808265-68.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025)

Portanto, verificada a regularidade da citação e o transcurso
in albis
do prazo para defesa, operou-se a preclusão. A sentença homologatória nada mais fez do que consolidar a situação jurídica resultante da conduta omissiva do próprio Estado do Pará, não comportando agora qualquer modificação por via de apelação. Assim, as teses recursais relativas aos valores executados não podem ser apreciadas por este Colegiado, restando prejudicado o exame dos fundamentos de mérito do recurso.

III. Mérito

Apesar de a preclusão consumativa e temporal obstar a rediscussão do montante executado, importa consignar que a execução em apreço repousa sobre fundamentos jurídicos sólidos, lastreados em diversos títulos executivos judiciais plenamente válidos e eficazes. A apelada
Judith Alvarez Crisostomo
instruiu seu pedido com uma série de decisões judiciais proferidas pela própria Vara Única de Senador José Porfírio, nas quais sua nomeação como defensora dativa e o arbitramento dos respectivos honorários foram expressamente consignados.

Verifica-se, a título de exemplo, a sentença proferida no processo nº 0800369-77.2024.8.14.0058 , que fixou honorários complementares de R$ 2.335,85; a sentença no processo nº 0800222-51.2024.8.14.0058 , arbitrando R$ 1.518,00; e a decisão no processo nº 0807370-78.2024.8.14.0005 , que fixou a verba em R$ 3.000,00. Tais decisões, ao transitarem em julgado, tornaram-se imutáveis e indiscutíveis, revestindo-se da força de título executivo judicial, o que autoriza a sua cobrança imediata em face do ente estatal, responsável por garantir a assistência judiciária gratuita diante da ausência da Defensoria Pública.

A insurgência do apelante quanto à aplicação do
Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça
não encontra guarida nesta fase processual. O mencionado precedente qualificado estabelece que as tabelas de honorários da OAB não possuem caráter vinculante para o magistrado no momento do arbitramento, servindo apenas como referencial. Ocorre que tal discussão deveria ter sido travada no processo de conhecimento ou, no máximo, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, onde se poderia aferir a (des)proporcionalidade dos valores em relação ao labor despendido.

Uma vez homologados os cálculos ante a inércia do devedor, os valores indicados na memória discriminada consolidaram-se como o
quantum
devido. Não se pode utilizar o recurso de apelação para rediscutir a justiça ou a adequação de arbitramentos já acobertados pela coisa julgada material em seus processos de origem, ou mesmo para reverter a homologação de cálculos que não foram tempestivamente impugnados. A segurança jurídica exige que a Fazenda Pública, quando discorde dos valores pleiteados, manifeste sua oposição na forma e no prazo previstos em lei, sob pena de ver homologado o valor apresentado pelo credor.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é enfática ao reconhecer a legitimidade da adoção da tabela da OAB como referencial quando o arbitramento é feito pelo magistrado de forma equitativa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a impugnação à execução, mantendo o valor de R$ 30.000,00 fixado a título de honorários advocatícios dativos, acrescido de juros e correção monetária. O recorrente alega inexistência de título executivo e excesso no valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: (i) se há título executivo que ampare a cobrança dos honorários dativos; e (ii) se o valor arbitrado mostra-se excessivo diante dos parâmetros legais e da tabela da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz possui competência para arbitrar honorários ao advogado dativo, podendo adotar a tabela da OAB como referência, na ausência de critérios legais específicos. 5. A fixação em valor correspondente ao piso da tabela da OAB não se revela excessiva, especialmente quando observados a natureza e o volume do serviço prestado. 6. O magistrado da causa, por acompanhar o trabalho desempenhado, é quem detém melhores condições de avaliar o valor justo da remuneração devida. 7. Inexistindo ilegalidade ou desproporção, deve ser mantida a sentença que rejeitou a impugnação e reconheceu a exigibilidade do crédito. IV.

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0844721-70.2024.8.14.0301 – Relator(a): MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIOR – Turma Recursal Permanente dos Juizados)

Portanto, inexistindo vício de nulidade ou erro material cognoscível de ofício, e diante da preclusão já reconhecida, a manutenção da sentença homologatória é medida de rigor.

Diante do exposto, os argumentos meritórios trazidos pelo apelante são insuficientes para afastar a liquidez e a exigibilidade do crédito homologado, devendo a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

Ante todo o exposto
conheço do recurso de apelação
interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença homologatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, diante da cristalina ocorrência de
preclusão consumativa e temporal
ante a ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença.

Considerando o desprovimento total do apelo, e em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios
anteriormente fixados em favor da apelada
Judith Alvarez Crisostomo
, na qualidade de advogada em causa própria, para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026